Tribunal: STF
Processo: AI 808305
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação dos limites à compensação de indébitos tributários impostos pelas Leis 9.032/1995 e 9.129/1995. A ementa do acórdão embargado tem este teor:
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RECOLHIMENTO INDEVIDO – COMPENSAÇÃO – LEI NOVA. A teoria da aplicação da lei no tempo afasta a observância retroativa de norma legal.” (pág. 232 do doc. eletrônico 27).
    A embargante afirma que a controvérsia está resumida no seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio:
    “Conforme fiz ver na decisão ora impugnada, há pronunciamentos de ambas as Turmas no sentido de, constituídos os créditos antes do advento dos Diplomas legais que instituíram as restrições atacadas, a compensação na qual estiverem envolvidos não deve ser alcançada, sob pena de operar autêntica retroatividade da lei tributária, vedada pela ordem constitucional atual. O fato de o encontro de contas ocorrer após a entrada em vigor dos atos normativos limitadores não é suficiente para excluir a pecha.”
    Argumenta que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma desta Corte, nos seguintes julgados: RE 706.240-AgR/SP, de minha relatoria; RE 715.214-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e RE 380.448-AgR/SC, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    O Ministro Marco Aurélio admitiu os embargos de divergência, os quais foram a mim redistribuídos, na forma regimental (art. 76 do RISTF).
    É o relatório. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que as restrições impostas pelas Leis 9.032/1995 e 9.129/1995, à compensação de tributos, devem ser observadas quanto ao crédito constituído após a edição das referidas normas, ainda que as contribuições previdenciárias indevidas tenham sido recolhidas em data anterior. Assim, menciono o seguinte precedente:
    "Embargos de declaração no agravo de instrumento. Aclaratórios recebidos como agravo regimental, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte. Pretensão de se afastar a disciplina das Leis nº 9.032/95 e nº 9.129/95. Compensação efetivada na sua vigência. Aplicação. 
    1. Os precedentes da Corte são firmes ao reconhecer a incidência dos limites previstos nas Leis nº 9.032/95 e 9.129/95 nos créditos constituídos após a vigência dos referidos diplomas, ou seja, nas compensações (encontro de crédito e débito) efetuadas na sua vigência, mesmo que os recolhimentos indevidos tenham-se dado em período anterior à referida legislação, sendo descabida a pretensão de que tais limitações só se apliquem aos fatos geradores ocorridos após à sua vigência.
    2. Agravo regimental não provido.” (AI 856.728-ED, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Quanto à data de constituição dos créditos discutidos nos autos, observe-se que a presente demanda (ação ordinária que busca compensar tributo recolhido indevidamente ante o reconhecimento de sua inconstitucionalidade) foi iniciada em data posterior à vigência das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995, motivo pelo qual os limites à compensação nelas estabelecidos devem incidir no caso em questão, ainda que o recolhimento dos valores pagos indevidamente tenha ocorrido antes do início da vigência daquelas Leis.
    No que se refere ao alegado conflito entre os dispositivos das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 e o Código Tributário Nacional, na parte em que disciplinam o direito à compensação, a questão envolve a interpretação a ser dada a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário quanto ao ponto. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento do AI 774.016-AgR/GO, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Parâmetro. Contrariedade ao art. 170, CTN. Compensação. Questão de mera legalidade. Afronta reflexa. 
    1. O art. 170 do Código Tributário Nacional não é reprodução mitigada do art. 146, III, b, da Constituição. Trata-se de norma geral de direito tributário, a qual, atendendo o comando do art. 146, III, b, CF, dispõe sobre a compensação, uma das formas de extinção do crédito tributário.
    2. A questão suscitada se limita ao plano da legalidade, atingindo apenas de forma reflexa a Constituição da República.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Vale consignar, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que não existe direito adquirido à compensação, devendo o pedido processar-se pelo regime em vigor no momento do encontro de contas. Além disso, não há direito adquirido a um determinado regime de compensação. Nesse sentido, confiram-se os precedentes a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÕES LEGAIS. APLICABILIDADE DO REGIME EM VIGOR AO TEMPO DA COMPENSAÇÃO. 
    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que são aplicáveis à compensação tributária as limitações constantes das Leis nºs 9.032/1995 e 9.129/1995, mesmo quanto aos créditos constituídos anteriormente a sua entrada em vigor, desde que a compensação tenha ocorrido sob a sua égide. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 525.712-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO. LEIS 9.032/1995 e 9.129/1995. INCIDÊNCIA PARA OS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS SUA VIGÊNCIA, AINDA QUE OS PAGAMENTOS INDEVIDOS TENHAM OCORRIDO ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONFLITO ENTRE AS REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NESSAS NORMAS E NO CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Inexiste direito adquirido a regime jurídico. Aplicação das limitações à compensação tributária constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, ainda que os pagamentos indevidos tenham sido recolhidos anteriormente. 
    II - Análise de eventual conflito entre os dispositivos das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 e o CTN, na parte em que disciplinam o direito à compensação. Questão que envolve a interpretação a ser dada a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível o recurso extraordinário. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 706.240-AgR/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço e dou provimento aos embargos de divergência para, em face da jurisprudência desta Corte, negar seguimento ao agravo de instrumento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator